Tribunal: TJPA
Processo: 0814069-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814069-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negara provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que confirmara efeito suspensivo concedido em Embargos à Execução fiscal (Processo nº 0810299-06.2023.8.14.0301). O embargante alegou omissão e contradição, sustentando que o acórdão recorrido não teria analisado o principal argumento do recurso, referente à inadequação do precedente utilizado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado por não ter enfrentado argumento essencial sobre a inadequação do precedente jurisprudencial adotado na decisão de origem; (ii) estabelecer se há contradição interna no acórdão ao reconhecer a validade da técnica de fundamentação
per relationem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração apenas se prestam à correção de vícios formais, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada enfrenta de modo suficiente os argumentos apresentados, sendo válida a técnica de fundamentação
per relationem
, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando há efetivo enfrentamento das matérias relevantes.

5. A alegação de omissão sobre a inadequação do precedente utilizado não se sustenta, uma vez que o acórdão esclarece que o fundamento jurisprudencial foi utilizado como referência argumentativa, não como imposição vinculante.

6. Não há contradição interna no acórdão, pois este reafirma que a decisão de origem está fundamentada de forma válida, à luz da jurisprudência e da análise dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

7. A tentativa de rediscussão do mérito da decisão, por meio de Embargos de Declaração, não se coaduna com a finalidade desse recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. É válida a fundamentação
per relationem
quando houver efetivo enfrentamento das matérias relevantes.

2. A decisão que utiliza precedente como referência argumentativa não incorre em nulidade por ausência de fundamentação.

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 25.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0814069-37.2023.8.14.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 28906039

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 28936035) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 28906039 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante. O referido acórdão manteve os termos da decisão monocrática (ID nº 22467011), a qual, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento manejado, confirmou a decisão interlocutória de origem que havia concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução (Processo nº 0810299-06.2023.8.14.0301).

O Embargante alega haver omissão no acórdão impugnado, uma vez que se omitiu por completo de analisar o principal argumento levantado, a manifesta nulidade da decisão de primeira instância por utilizar como único fundamento um precedente jurisprudencial cujo resultado era diametralmente oposto àquele que se pretendia justificar.

Aduz que, o acórdão limitou-se a afirmar, de maneira genérica, que a "técnica de fundamentação
per relationem
é válida" e que a "decisão monocrática apreciou as razões recursais".

Elenca a presença de contradição, de modo que, ao mesmo tempo em que fixa a premissa de que a validade da fundamentação remissiva depende do enfrentamento dos pontos controvertidos, o próprio Acórdão deixa de analisar o ponto mais controvertido e relevante do recurso do Estado, qual seja, a inadequação e o contrassenso do precedente utilizado pelo juízo de piso.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 29833787), na oportunidade a empresa embargada expôs que, o acórdão reconheceu expressamente a validade da técnica de fundamentação
per relationem
, bem como analisou os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo à execução fiscal, considerando a existência de garantia do juízo e o risco de dano à empresa executada.

Afirma que a Fazenda tenta criar uma contradição artificial ao alegar que o precedente utilizado teria resultado oposto, ignorando que o conteúdo da fundamentação foi utilizado como referência argumentativa, e não como imposição vinculante, conforme já restou assentado pelo E. STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega haver omissão e contradição no acórdão ora combatido.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 28906039:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão interlocutória recorrida que concedeu efeito suspensivo à Execução Fiscal n. 0868786-03.2022.8.14.0301, na Ação de Embargos à Execução de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22467011):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI – negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

De plano, torno sem efeito o Agravo Interno (id 15940980 - Pág. 3) interposto contra a Decisão Liminar, por perda de objeto, ante o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal consiste em verificar o acerto da decisão liminar que determinou a suspensão da Ação de Execução Fiscal, por considerar presentes os requisitos autorizadores, fumus boni juris e periculum in mora, em cumprimento ao art. 9, II e 16, II da LEF.

Em síntese, o Agravante pleiteia a reforma da decisão liminar de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência, no sentido de suspender a cobrança dos créditos tributários que fundaram a Ação de Execução Fiscal 0868786-03.2022.8.14.0301, ajuizada em desfavor do Agravado.

Pois bem, em análise as alegações recursais, tenho que não merece prosperar a alegação de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, eis que, embora o Magistrado primevo tenha decidido de forma suscinta, faz uso de jurisprudência de tribunais pátrios para expôs as razões de seu convencimento.

Assim, tendo em vista a causa de pedir da presente possuir objeto e pedido corriqueiros, o Magistrado resumiu sua fundamentação na Jurisprudência brasileira que trata de casos semelhantes.

Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE
. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1340172 RS 2012/0177292-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame. 2
. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos
(Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Quanto ao perigo na demora, verifico não estar presentes, eis que a mera alegação de perigo na demora não é suficiente para fundamentar a suspensão de uma liminar concedida em execução fiscal. Para isso, é necessário demonstrar concretamente os prejuízos que podem ser causados pela não suspensão da medida.

Ademais, restou garantida a execução através da apresentação de Apólice de seguro, nos autos de Embargos à Execução Fiscal. Assim, não resta verificado o periculum in mora alegado pelo Agravante. Ao contrário, a não concessão da suspensão pode acarretar prejuízos à Agravada, caso seja reconhecida a inexigibilidade do crédito.

.Diante do exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento. Segue prejudicado o agravo interno.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão interlocutória que determinou a suspensão da execução fiscal de origem.

De início, é válido elencar que os tópicos levantados em sede de Agravo Interno já foram devidamente tratados em sede decisória, o que resta nesta via é apenas fundamentar mais detalhadamente este entendimento.

No tocante ao primeiro tema, deve-se observar o fato de que o Juízo pode se utilizar da fundamentação decisória per relationem, que permite ao julgador se munir de argumentos e fundamentos constantes em decisão semelhante ao caso, sem a necessidade de desenvolver estrutura redacional exclusiva, uma vez que esta já fora tratada na jurisprudência em uso.

Sendo assim, mantenho a clareza quanto à compreensão deste Juízo ao perceber a decisão interlocutória desincumbida da alegação de ausência de fundamentação, com base na técnica do fundamento per relationem.

Por fim, em referência à alegação recursal sobre o perigo da demora para a Agravante, é nítido que, com base na legalidade da decisão e na correta suspensão em caso, ter enxergado pela procedência do pedido requerido pela recorrente ensejaria em maior dano ao ente Estatal, haja vista a possível procedência dos embargos á execução que condenariam a recorrente a indenizar, posteriormente, com juros, os proveitos econômicos obtidos de maneira incorreta nesta concessão suspensiva pleiteada.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22467011, nos termos do voto condutor. (...)”

Como bem elencado em sede decisória, totalmente dentro da legalidade a utilização de fundamentação
per relationem
, uma vez que, como a demanda que originou a lide em segundo grau é muito recorrente (concessão de efeito suspensivo), exigir que o magistrado se atenha a cada detalhe ou argumento apresentado apenas ensejaria em demora processual.

Dentre os argumentos apresentados na inicial, para requerer a concessão de efeito suspensivo, estavam o oferecimento da garantia nos autos, e os demais tópicos que estruturavam o pedido da ora recorrida. Ao analisar os pontos, o magistrado
a quo
concluiu que estavam presentes os pressupostos necessários para a concessão pleiteada. Ao colacionar jurisprudência, se valeu da possibilidade, admitida pelo Superior Tribunal de Justiça da utilização da técnica da fundamentação por referência (
per relationem
).

Como esmiuçado nesta via recursal em segundo grau, não há o que se falar em nulidade da decisão interlocutória prolatada, visto que essa está dentro da conformidade, de acordo com a letra de lei e jurisprudências juntadas aos autos, ao longo do processo.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 28906039, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. Mantenham-se os termos do acórdão em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026